Tribunal: TJSP
Processo: 2017475-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Astreintes. Faculdade do Juiz, calcada no poder geral de cautela do Magistrado. Demonstração de recalcitrância no cumprimento da ordem determinada em tutela de urgência. Valor que deve ter a potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem. Multa que, após a tramitação do cumprimento provisório, pode ser revista, acaso demonstrado que se tornou excessiva. Pedido de redução do valor

Ementa:
Astreintes. Faculdade do Juiz, calcada no poder geral de cautela do Magistrado. Demonstração de recalcitrância no cumprimento da ordem determinada em tutela de urgência. Valor que deve ter a potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem. Multa que, após a tramitação do cumprimento provisório, pode ser revista, acaso demonstrado que se tornou excessiva. Pedido de redução do valor diário, por ora, inviável, dada a capacidade econômica da provedora e a inegável opção pelo descumprimento parcial da ordem, mesmo dentro de seu limite técnico.

Recurso desprovido.